Tribunal: TJDFT
Processo: 0711899-66.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE E NECESSIDADES DO ALIMENTANDO INALTERADAS. MAJORAÇÃO INDEVIDA.

I. Evidenciado nos autos que o alimentante não teve melhoria na sua capacidade contributiva e que permaneceram inalteradas as necessidades do alimentando, não procede o pedido de majoração da pensão alimentícia, consoante a inteligência do artigo 1.699 do Código Civil.

II. Apelação provida.